Tribunal: TJMT
Processo: 1022134-39.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022134-39.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MARTINS MORAES - CPF: 104.801.371-53 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022134-39.2024.8.11.0015

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE: CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: LUIZ CARLOS MARTINS MORAES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, reconheceu a resistência à pretensão de exibição de documentos contratuais, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve efetiva resistência da instituição financeira à pretensão de exibição documental, apta a justificar a imposição de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência; e

(
ii
) aferir a razoabilidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, em face da natureza e valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de contestação
, em a apresentação dos documentos e invocando
preliminares
, como
inépcia, ausência de interesse processual e inadequação da via eleita
,
configura resistência jurídica suficiente para aplicação do princípio da sucumbência.

4. O fornecimento dos documentos pela apelante ocorreu apenas após segunda intimação judicial, evidenciando conduta que motivou a propositura da ação.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o oferecimento de contestação caracteriza pretensão resistida, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios.

6. O valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 2.000,00, revela-se proporcional diante do valor da causa, da simplicidade da matéria e do tempo de tramitação.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de contestação
desacompanhada dos documentos solicitados
,
com impugnação ao mérito e preliminares processuais configura resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da sucumbência.

2. Os honorários advocatícios devem observar os critérios legais de razoabilidade, podendo ser majorados em grau recursal diante da manutenção da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.857.443/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.03.2021,
DJe
04.03.2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.180.894/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 25.02.2013,
DJe
25.02.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas
proposta por

LUIZ CARLOS MARTINS MORAES
, que homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de pretensão resistida.

A Apelante sustenta que jamais se opôs à exibição dos documentos pleiteados e que, tão logo determinada judicialmente, promoveu a juntada das cópias contratuais nos autos. Afirma que os documentos sempre estiveram disponíveis aos clientes, inclusive via aplicativo da instituição, e que, nas contratações, é fornecida via física ao consumidor.

Aduz que não houve pretensão resistida, razão pela qual não se justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Alega, ainda, que a solicitação de segunda via de contratos deve ser formalizada presencialmente, com pagamento de tarifa conforme autorizado pelo Banco Central, não sendo razoável o uso do Judiciário como meio de obtenção gratuita do serviço.

Defende que a sentença desconsiderou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que condiciona a condenação ao pagamento de honorários à efetiva resistência na entrega dos documentos. Por fim, afirma que o valor fixado a título de honorários é excessivo, considerando o valor atribuído à causa (R$ 3.000,00), e requer sua redução.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido da parte autora, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões apresentadas em ID.
318731893
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: LUIZ CARLOS MARTINS MORAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas
proposta por

LUIZ CARLOS MARTINS MORAES
, que homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com resolução de mérito
(art. 487, I, do CPC), sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de pretensão resistida.

A Apelante afirma que nunca se recusou a fornecer os documentos solicitados, tendo juntado as cópias contratuais após determinação judicial e
disponibilizado-as
aos clientes por meio físico e digital. Sustenta inexistir pretensão resistida e, portanto, ser indevida a condenação em honorários.

Alega que a segunda via deve ser solicitada presencialmente, mediante tarifa autorizada pelo Banco Central, e que o Judiciário não deve ser usado para obter o serviço gratuitamente.

Por fim, pede a reforma da sentença para afastar ou reduzir os honorários fixados, por considerá-los excessivos diante do valor da causa.

Pois bem.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato c/c pedido de exibição de documentos, movida por Luiz Carlos Martins Moraes.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a resistência da requerida na apresentação dos contratos e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a apelante sustenta que não houve pretensão resistida, argumentando que os contratos foram disponibilizados tão logo determinada sua apresentação, razão pela qual não deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de pretensão resistida apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários de sucumbência.

De início, importa ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a resistência à pretensão autoral é configurada sempre que a
parte demandada impugna o pedido formulado em juízo, apresentando contestação e contrariando o direito afirmado pela parte autora, hipótese em que se aplica o princípio da sucumbência.

No caso concreto, embora a apelante alegue ter atendido à determinação judicial e juntado os contratos solicitados, verifica-se dos autos que tal cumprimento se deu somente após segunda intimação judicial, sendo que, antes disso, a instituição financeira apresentou contestação sem os documentos requeridos, levantando preliminares de inadequação da via eleita, inépcia da inicial e ausência de interesse de agir
,
o que caracteriza, de forma inequívoca, a resistência à pretensão autoral.

Assim, a conduta processual da apelante ultrapassou a mera inércia administrativa e se traduziu em oposição efetiva ao pedido formulado, razão pela qual se mostra correta a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. REEXAME DE
PROVAS .
SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A apresentação de contestação evidencia resistência à pretensão da parte autora, fazendo incidir o princípio da sucumbência, caracterizando-se como parte demandada não só aquele que deu causa à instauração do processo, mas, também, quem resistiu indevidamente a uma
pretensão
.
(
AgRg
no REsp 1180894/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
DJe
25/2/2013). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n .
7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1857443 SP 2020/0007210-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2021)
- Grifei

Portanto, não merece guarida a alegação de ausência de resistência, uma vez que o comportamento processual da apelante, ao impugnar a ação e somente cumprir a determinação judicial após nova intimação, configura pretensão resistida suficiente para a manutenção da condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

No tocante ao valor fixado a título de honorários advocatícios, observa-se que o juízo de origem os arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 3.000,00), a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

A fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que impõem ao julgador o dever de ponderar elementos como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, a verba honorária não se mostra desarrazoada nem desproporcional, pois foi fixada em patamar compatível com a simplicidade e o reduzido valor econômico da causa, representando quantia que remunera de forma justa a atuação profissional, sem ensejar enriquecimento indevido.

Assim, tendo em vista o baixo valor da causa, a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação do processo, a fixação dos honorários em R$ 2.000,00 revela-se adequada e proporcional, atendendo aos parâmetros legais e à razoabilidade exigida pelo art. 85 do CPC, não havendo motivo para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-os de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e da manutenção integral da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025